Tribunal: STF
Processo: ARE 1430473
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Lavagem de dinheiro. Art. 1º, incisos V e VII, c/c o § 1º, inciso II e o § 2º, inciso I, todos da Lei 9.613/1998. “Operação Sanguessuga”. 4. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 5. Fundamento da decisão agravada não impugnado. Súmula 287/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.